Tribunal: STF
Processo: HC 127914
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo na formação da culpa. Constrangimento ilegal. Não ocorrência. Retardamento ocasionado por conta do legítimo exercício do direito de defesa. Recursos interpostos pelo agravante com regular tramitação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, quando o retardamento na formação da culpa decorre do legítimo exercício do direito de defesa exercido pelo agravante, cujos recursos têm regular tramitação.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.